Tribunal: TJSP
Processo: 1016473-22.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Infração Administrativa
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Ministério Público que objetiva a condenação do Estado de São Paulo na obrigação de providenciar o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) para a Escola Estadual Jardim Ana Sofia, localizada em Diadema – Possibilidade – Dever do Estado de zelar pela segurança dos alunos e funcionários da unidade de ensino – Inexistência de indevida ingerência

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Ministério Público que objetiva a condenação do Estado de São Paulo na obrigação de providenciar o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) para a Escola Estadual Jardim Ana Sofia, localizada em Diadema – Possibilidade – Dever do Estado de zelar pela segurança dos alunos e funcionários da unidade de ensino – Inexistência de indevida ingerência do Poder Judiciário na discricionariedade da Administração Pública – Prazo fixado em sentença para o cumprimento da obrigação de fazer que, no mais, mostra-se adequado - Cabimento de astreintes – Sentença mantida – Recursos não providos.